Tribunal: TJMT
Processo: 1010386-73.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Vistos etc.,
Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo Faneca Distribuidora de Cosméticos Ltda. - EPP, com o fito de reformar sentença proferida pelo Juízo da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais no 1010386-73.2017.8.11.0041, ajuizada em face da K2 Comércio de Confecções Ltda., Itaú Unibanco S.A. e Banco Safra S.A.
A magistrada singular acolheu as preliminares de ilegitimidade passiva e, nos termos do artigo 485, VI do CPC, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, em relação aos réus Itaú Unibanco S.A e Banco Safra S.A., bem como homologou o acordo firmado entre a autora e a ré K2 Comércio de Confecções Ltda. para que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta decisão e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 487, III, alínea “a”, do Código de Processo Civil (ID 63485045).
Irresignada, a apelante aduz que, ainda que tivessem agido apenas como mandatárias, as instituições financeiras Requeridas agiram de modo culposo, pois tinham o dever de aplicar toda a diligência habitual na execução de seu mandato.
Defendem que, os bancos requeridos, ao efetuarem o protesto de título sem aceite e sem comprovante de entrega de mercadoria, foram negligentes, não podendo, dessa forma, serem considerados como partes ilegítimas, mormente quando consta do protesto o Banco Itaú como apresentante e o Banco Safra como favorecido, de modo que respondem solidariamente pelos danos morais causados (ID 63485058).
O réu Itaú Unibanco S.A. apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 63485063).
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido:
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarecem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“1. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchidos os requisitos inerentes à espécie, porque aí está prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ: “o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”) e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes.” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 997).
E mais:
“5. Negar provimento. O relator pode negar provimento ao recurso liminarmente, quando esse for contrário a precedentes das Cortes Supremas (art. 932, IV, a e b, CPC). Note-se que a alusão do legislador a súmulas ou a casos repetitivos constitui apenas um indício – não necessário e não suficiente – a respeito ou não de precedentes sobre a questão que deve ser decidida. O que interessa para a incidência do art. 932, IV a e b, CPC, é que exista precedente sobre a matéria – que pode ou não estar subjacente a súmulas e pode ou não decorrer do julgamento de recursos repetitivos. O relator também pode negar provimento a recurso invocando jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça – que depende de se encontrar sumulada (art. 932, IV, a, in fine, CPC) ou de ter sido gerada a partir da forma específica dos incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência (art. 932, IV, c, CPC). O que se procura prestigiar com a possibilidade de o relator negar provimento ao recurso é a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou decorrente de julgamentos dos incidentes próprios.
6. Dar provimento. O relator pode dar provimento ao recurso – mas aí, em respeito ao contraditório, deve primeiro ouvir a parte contrária (art. 932, V, CPC). As mesmas situações que autorizam o relator a negar provimento autorizam-no a dar provimento: a diferença entre os incisos OIV e V do artigo 932, CPC, encontra-se apenas na necessidade de prévia oitiva da parte contrária. O legislador persegue a mesma motivação: prestigiar a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou de corrente de julgamentos dos incidentes próprios. Da decisão cabe agravo interno (art. 1.021,CPC)” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 998).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 568, estabelecendo a possibilidade de julgamento monocrático com base em entendimento dominante acerca do tema, senão vejamos:
Súmula 568/STJ - O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Neste contexto, por analogia ao verbete acima transcrito, há de se concluir que, o relator, em qualquer caso, poderá, monocraticamente, dar provimento ou negar seguimento, conforme esteja ou não de acordo com a jurisprudência dominante.
Pois bem.
Extrai-se nos autos que, a duplicata mercantil foi apresentada para protesto pelo Itaú Unibanco S.A., por indicação, constando como favorecido o Banco Safra S.A. (ID 63484956 - Pág. 1), o que, por inferência lógica reacional, leva à conclusão de que o crédito estampado no título de crédito foi objeto de cessão pela sacadora/ré K2 Comércio de Confecções Ltda. a este último (Banco Safra S.A.), possivelmente em razão do desconto de duplicata por esta instituição financeira. Ou seja, no caso, é o Banco Safra S.A., como titular do crédito inserto na duplicata, o endossatário.
Ainda, consta do referido protesto que o Itaú Unibanco S.A. agiu em razão de endosso mandato.
Nesse contexto, entendo que o Banco Safra S.A. parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, por ter sido ele quem apresentou o título para protesto.
A fim de pacificar a questão, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 475, que assim prescreve:
Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas. (Súmula 475, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)
Apenas para registro, seguem os seguintes arestos:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DUPLICATA. PROTESTO INDEVIDO. ENDOSSO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REEXAME DO QUADRO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - EVENTO DANOSO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. [...]. 2. A instituição financeira endossatária de duplicata sem causa responde perante o sacado no caso de protesto indevido nas hipóteses de endosso-translativo, possuindo legitimidade passiva para a ação de anulação do título e cancelamento do protesto. Precedentes específicos desta Corte. [...]. (AgRg no REsp 1091699/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 27/11/2012).
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DUPLICATA SEM CAUSA. ENDOSSO-TRANSLATIVO. PROTESTO INDEVIDO. AÇÃO ANULATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTE. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. 1. A instituição financeira endossatária de duplicata sem causa responde perante o sacado no caso de protesto indevido nas hipóteses de endosso-translativo, possuindo legitimidade passiva para a ação de anulação do título e cancelamento do protesto. Precedentes específicos desta Corte. [...]. (AgRg no Ag 1345770/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe 07/03/2012).
Ainda:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TÍTULO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO ENDOSSATÁRIO APRESENTANTE DO TÍTULO. Em se tratando de endosso-translativo, inquestionável é a responsabilidade da instituição financeira que apresenta o título para protesto, conforme pacífico entendimento jurisprudencial do E. STJ (REsp. 1091699/RS), sendo evidente a sua legitimidade passiva para responder a causa. [...]. (TJRS - Apelação Cível No 70054996434, Nona Câmara Cível, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 10/07/2013).
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA. CESSIONÁRIA. Aquele que inscreveu o nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito é parte legítima para responder ação que objetiva reparação por danos morais. [...]. (TJRS - Apelação Cível No 70044549780, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 14/09/2011).
Da mesma maneira, também é inquestionável a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. que apresentou o título para protesto.
Com efeito, o endosso-mandato está previsto no art. 18 da Lei Uniforme e, por meio dele, “o endossante confere poderes ao endossatário – por exemplo, uma instituição financeira – para agir como seu legítimo representante, exercendo em nome daquele os direitos constantes do título, podendo cobrá-lo, protestá-lo, executá-lo etc.” (RAMOS, André Luis Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado. São Paulo: Ed. Método, 2015, p. 496).
Quanto à matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado sobre o assunto, firmado através do julgamento do REsp n. 1.063.474/RS, submetido ao rito do art. 1.036 do CPC (recurso repetitivo):
DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DUPLICATA RECEBIDA POR ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. NECESSIDADE DE CULPA. 1. Para efeito do art. 543-C do CPC: Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011).
Assim, o Superior Tribunal de Justiça entende que o banco, quando investido da qualidade de endossatário, responde pelos efeitos do protesto quando extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio.
Neste último caso, a Corte Superior possui entendimento de que se enquadram neste conceito a atitude do banco que “recebeu a duplicata não aceita e sem nenhum comprovante da entrega da mercadoria ou da prestação de serviço e, ainda assim, indica o título a protesto” (REsp 1063474/RS).
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. CARÁTER PREQUESTIONADOR. DESCABIMENTO. COMERCIAL. DUPLICATA. FALTA DE ACEITE. COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA. ENDOSSATÁRIO DE BOA-FÉ. INOPONIBILIDADE. SACADO. (...) III - Ausente o aceite das duplicatas, cabe ao endossatário exigir do endossante a apresentação do comprovante de entrega das mercadorias ou da prestação dos serviços, no momento em que realizado o endosso. (...) (REsp 770.403/RS, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2006, DJ 15/05/2006, p. 212).
De tal modo, na hipótese, não há como afastar a responsabilidade do banco Itaú Unibanco S.A., eis que, investido da qualidade de endossatário, protestou a duplicada, sem aceite, apresentada pelo Banco Safra S.A., que o fez em razão do mandato translativo realizado pela empresa K2 Comércio de Confecções Ltda., sem sequer diligenciarem acerca da existência de comprovante da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço.
A propósito, o mesmo entendimento acerca da responsabilidade dos bancos é perfilhado por este egrégio Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - ENDOSSO-MANDATO - LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DUPLICATA SEM ACEITE OU COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA - TÍTULO SEM HIGIDEZ - PROTESTO INDEVIDO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. No endosso-mandato o endossatário possui legitimidade para figurar no polo passivo quando leva a protesto duplicata sem aceite ou comprovante de entrega da mercadoria, em razão da sua atuação negligente. Ao protestar o título a instituição financeira deve se certificar da regularidade da sua emissão e da existência da causa debendi, sob pena de responder pelos danos causados pelo protesto indevido. (AgR 176134/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 20/02/2017).
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E DE INEXIBILIDADE DE DUPLICATA MERCANTIL SEM ACEITE - PROTESTO INDEVIDO - ENDOSSO MANDATO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO – DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – APELAÇÃO DESPROVIDA- SENTENÇA MANTIDA. Tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação declaratória a instituição financeira que recebe o título por endosso-mandato e, sem a cautela necessária, o leva a protesto. O protesto indevido de duplicata irregular gera responsabilidade civil pelos danos, que no caso decorrem de responsabilidade civil objetiva e, portanto, prescindem da prova. (Ap 27239/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017).
No que diz respeito ao valor da indenização, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.
Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.
Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.
Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:
“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).
A jurisprudência desta Câmara trilha o mesmo norte:
AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PROVAS SUFICIENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM MAJORADO - RECURSO NÃO PROVIDO. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere o direito de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes. A falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano ensejam o dever de indenizar, cujo valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. (TJ/MT - AgR 144023/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015).
Desse modo, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, entendo que o quantum deve ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por estar em consonância com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, merecendo ser mantido.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para afastar a ilegitimidade passiva dos bancos requeridos e, via de consequência, condená-los, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir do arbitramento. Por consequência, fixo o ônus sucumbencial, no percentual de 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC.
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se.